Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1002630-50.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrida: Lucineia Miatello.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PERDIMENTO DE VEÍCULO DECLARADO POR SENTENÇA EM FAVOR DA ÚNIÃO - MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DO BEM EM NOME DA AUTORA - COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DE LICENCIAMENTO E IPVA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, o recorrente é o responsável pela cobrança de imposto sobre veículo automotor, tendo, inclusive, inscrito os débitos em dívida ativa.
2. Restou incontroverso nos autos, que foi declarado judicialmente o perdimento do veículo em favor da União e, os registros do bem permaneceram em nome da autora, portanto, é ilegítima a cobrança discutida nos autos.
3. Demonstrada a cobrança indevida, a obrigação de fazer pleiteada na inicial e a declaração de inexistência dos débitos, devem ser mantidas.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002630-50.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCINEIA MIATELLO - CPF: 999.909.461-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
PERDIMENTO DE VEÍCULO DECLARADO POR SENTENÇA EM FAVOR DA ÚNIÃO - MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DO BEM EM NOME DA AUTORA - COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DE LICENCIAMENTO E IPVA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
- MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, o recorrente é o responsável pela cobrança de imposto sobre veículo automotor, tendo, inclusive, inscrito os débitos em dívida ativa.

2.

Restou incontroverso nos autos, que foi declarado judicialmente o perdimento do veículo em favor da União e, os registros do bem permaneceram em nome da autora, portanto, é ilegítima a cobrança discutida nos autos.

3.

Demonstrada a cobrança indevida, a obrigação de fazer pleiteada na inicial e a declaração de inexistência dos débitos, devem ser mantidas.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020